Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802892-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08028924720218140000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS:
JOAQUIM MAGNO CUNHA, JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADO:
DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INVIABILIZADA A TESE DE QUE FORA CONCEDIDO PRAZO EXÍGUO À AGRAVANTE PARA REGULAR DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. OBSERVA-SE QUE A AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELA ORA RECORRENTE, QUE VISA A NULIDADE DA VENDA DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO, TEVE SUA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, O QUE, EM TESE, AFASTA A PREJUDICIALIDADE DO PROCESSAMENTO DO DESPEJO AJUIZADO PELA ORA AGRAVADA. A CESSÃO DOS DIREITOS DA LOCAÇÃO FOI COMUNICADA À AUTORA/LOCATÁRIA E HOUVE A REGULAR DENÚNCIA DO CONTRATO, NA FORMA REGULAR DO ART. 8 DA LEI 8.245/91. ALÉM DISSO, NO QUE DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO EM AUTOS APARTADOS CORRENDO NA ESFERA FEDERAL, PERCEBO QUE O AGRAVADO, ENTRETANTO, É TERCEIRO DE BOA-FÉ, QUE ADQUIRIU REGULARMENTE O IMÓVEL POR PROCEDIMENTO IDÔNEO, E, AGINDO DESTA MANEIRA, PROCEDEU A DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME EXIGE A LEGISLAÇÃO.
EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO REQUERIDA, A RECORRENTE NÃO TEM DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS, TODAS ELAS INCORPORADAS AO IMÓVEL E PERTENCENTES AO LOCADOR, COMO EXPRESSA O CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM SUA CLÁUSULA 8
°.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08028924720218140000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS:
JOAQUIM MAGNO CUNHA, JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADO:
DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARAPARI NAVEGAÇÃO, contra decisão que negou efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Diz a agravante que: Trata-se de inconformismo com a decisão MONOCRÁTICA proferida pela digna Desembargadora, que nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO negou o efeito suspensivo ao Recurso, sustentando a legalidade do pedido de despejo realizado pela Agravada DM EMPREENDIMENTOS, desconsiderando a existência de questão prejudicial entre a ANULATÓRIA DE ATO JURIDICO e a ação DE DESPEJO, já noticiada, de acordo com art. 313 ,V, “a”” do CPC, considerando-se que lateja a discussão da legitimidade e legalidade do contrato de compra e venda do imóvel objeto da questão jurídica aposta, mormente porque, conforme demostrado na ação original que tramita pela 10ª Vara Civil, a existência de ação de Desapropriação da área pertencente a União, deu-se na forma de Desapropriação por Benfeitorias que, de acordo com o contrato vigente a época entre as partes( Arapari e SR. Oswaldo Nasser) havia previsão de indenização das mesmas, se ocorrente a desapropriação, situação inobservada pelo aqui agravado. Tal situação por si só já ensejava a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A simples existência de benfeitoria edificada pelo agravante, em última análise, deveria ser objeto de avaliação patrimonial.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento..

BELÉM, 07 de fevereiro de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
08028924720218140000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS:
JOAQUIM MAGNO CUNHA, JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO E MARTA INES ANTUNES LIMA

AGRAVADO:
DM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO: ALBANO HENRIQUES MARTINS JUNIOR

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Quando da análise da decisão combatida, bem asseverou a douta Des. Nazaré Saavedra:
“A notificação encaminhada para fins de desocupação do imóvel ocorrera no dia 18/9/2020 (ID 22202247 – autos originários) e a ação de despejo fora ajuizada em 29/12/2020 (ID Nº. 22202241 – autos originários), isto é, dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo dispositivo acima citado. Assim, presentes os requisitos exigidos na lei de regência, a decisão agravada, a priori, não merece reparos ou menos ter sua eficácia suspensa. Ademais, observa-se que a quando da notificação para desocupação voluntária do imóvel, fora concedido o prazo de 90 (noventa) dias, e de lá para cá, já decorrera prazo superior a seis meses, o que, numa análise não exauriente, inviabiliza a tese de que fora concedido prazo exíguo à agravante para regular desocupação do imóvel. De outro modo, observa-se que a ação anulatória ajuizada pela ora recorrente (Proc. nº. 0857535-56.2020.8.14.0301), que visa a nulidade da venda da área total do imóvel objeto da presente ação de despejo, teve sua liminar indeferida pelo Juízo de 1º grau, o que, em tese, afasta a

prejudicialidade do processamento do despejo ajuizado pela ora agravada
”.

Correta a decisão da nobre colega, pois a cessão dos direitos da locação foi comunicada à autora/locatária e houve a regular denúncia do contrato, na forma regular do art. 8 da lei 8.245/91. Além disso, no que diz respeito à existência de discussão em autos apartados correndo na esfera federal, percebo que o agravado, entretanto, é terceiro de boa-fé, que adquiriu regularmente o imóvel por procedimento idôneo, e, agindo desta maneira, procedeu a denunciação do contrato, conforme exige a legislação. Também, observo que o agravado adquiriu o imóvel, mediante título oneroso, de maneira regular e procedimento idôneo, de modo que, a possível demora no cumprimento da desocupação, causaria prejuízos de difícil ou até impossível reparação, haja vista que o patrimônio do agravado já foi comprometido na expectativa de reavê-lo por meio da ocupação do espaço.

Verifico também, como bem colocado pelo recorrido, que o “Sr. Oswaldo Tuma, que não recebeu qualquer área ou benefício em função da avença. Muito ao contrário, como titular do domínio útil do bem, em razão de aforamento regular, ele é que cedeu parte do terreno para a municipalidade”.

Em relação a indenização requerida, a recorrente não tem direito ao recebimento de indenização pelas benfeitorias edificadas, todas elas incorporadas ao Imóvel e pertencentes ao locador, como expressa o Contrato de Locação, em sua Cláusula 8
°:
, verbis:

"Cláusula 8
°

Todas as obras levadas a efeito pelo LOCATÁRIO passarão a fazer parte integrante do imóvel; nenhum direito de restituição ou indenização será devido pelo LOCADOR."

Ainda que a construção de prédio em
terreno
locado possa ser tecnicamente considerada acessão, e não
benfeitoria
, válida é a cláusula de renúncia expressa ao direito de indenização e retenção por
benfeitorias
, contida em contrato de
locação
, prevista no art. 35 da Lei 8.245/91, por que se cuida, em última análise, de estipulação que envolve direito disponível.

Antevejo também, que a Prefeitura de Belém jamais deteve qualquer direito sobre o imóvel, e muito menos seu senhorio. Cuida-se, em verdade, de terreno de marinha devidamente aforado em nome do Sr. Oswaldo Nasser Tuma, atualmente legalizado junto ao 1
°
Oficio do Registro de Imóveis e ao Serviço de Patrimônio da União em nome da DM Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., ora recorrida.

Além disso, não observo
qualquer conflito de competência em curso, tanto que a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém já foi definida como competente para julgar tanto a Ação Anulatória quanto a Ação de Despejo.

Quanto as demais questões, serão apuradas no decorrer da análise meritória.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, 07 fevereiro de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 08/02/2023